Tribunal: STF
Processo: RE 1434067
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte aéreo internacional. Ausência de prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado por DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença condenatória em ação de ressarcimento de seguradora por danos em mercadorias durante transporte aéreo internacional.



    2. O recorrente sustenta, no recurso extraordinário, a violação dos artigos 5º, § 2º, e 178, caput, da Constituição Federal, argumentando que a demanda deveria ter sido analisada à luz da Convenção de Montreal, dada a natureza do contrato de transporte aéreo internacional. 



    3. A decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria constitucional versada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem, a fim de superar os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. A Corte de origem não analisou a matéria constitucional (artigos 5º, § 2º, e 178, caput, da Constituição Federal), e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão e satisfazer o requisito do prequestionamento.



    6. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, e as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno não provido.